Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Por expressa previsão legal – art. 835, XII, do CPC –, embora a devedora fiduciante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.